Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020356-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), M. B. F. BOGO - ME - CNPJ: 04.005.434/0001-35 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCIÇÃOPARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO INTEGRATIVO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa executada em face de acórdão que reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso (CDA n. 201414057), sem, contudo, deliberar sobre os honorários advocatícios incidentes sobre os valores extintos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios sobre os créditos prescritos, reconhecidos no acórdão embargado, configura omissão sanável por embargos de declaração, e se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial correspondente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à condenação em honorários, quando configurada a sucumbência parcial da Fazenda Pública.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigação de pagamento de honorários quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta em extinção, ainda que parcial, da execução.
5. Nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor do proveito econômico obtido. Considerando a baixa complexidade, justifica-se a fixação no percentual mínimo.
6. A integração do julgado não altera o resultado do recurso, mas complementa sua fundamentação, com efeito prequestionador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo e prequestionador. Condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dos créditos tributários reconhecidos como prescritos.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento parcial da prescrição de créditos tributários em sede de exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86 e 85, §3º, I, do CPC.

2. A omissão do acórdão quanto à fixação da verba honorária configura vício sanável por embargos de declaração, com atribuição de efeito integrativo e prequestionador."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, arts. 86, 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, NU 1026893-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 19.03.2025; TJMT, NU 1012251-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica M. B. F. Bogo Ltda., contra o acórdão proferido por esta Ter
ceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição parcial dos créditos tributários de ICMS objeto da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso (CDA n. 201414057) (id. 314174578).

O Embargante sustenta que houve omissão quanto à condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais incidentes sobre os créditos reconhecidos como prescritos.

Por isso, requer que seja sanado o vício e atribuído efeito integrativo e prequestionador ao presente aclaratório (id. 316351890).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos aclaratórios, refutando as alegações aventadas (id. 317541870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório acima, a empresa M. B. F. Bogo Ltda. opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto
, nos termos da ementa a seguir:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, em sede de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inexistência de decadência ou prescrição dos créditos tributários executados.

2. Os Agravantes alegam prescrição parcial com base no art. 174 do CTN, ao argumento de que parte dos créditos foi constituída antes de 01/08/2011 e a ação executiva só foi ajuizada em 01/08/2016.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido constituídos alguns dos créditos tributários antes de 01/08/2011, a propositura da execução fiscal em 01/08/2016 é suficiente para afastar a prescrição parcial da pretensão executiva em relação àqueles créditos.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido, dentre outras hipóteses, pelo despacho de citação, que retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º e art. 802, p.u., do CPC/2015.

5. Constatada a constituição definitiva de parte dos créditos tributários até julho de 2011, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 31/07/2016, não sendo possível sua interrupção por ação ajuizada apenas em 01/08/2016.

6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento parcial da prescrição em execução fiscal, quando os créditos da CDA apresentam datas de constituição distintas.
7. A prescrição pode ser reconhecida no âmbito da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários constituídos antes de 01/08/2011. Extinção da execução exclusivamente em relação a tais créditos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Em sede de execução fiscal, é possível o reconhecimento da prescrição parcial quando os créditos executados foram constituídos em datas distintas.
2. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN deve ser analisada individualmente em relação a cada lançamento constante da CDA."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 802, p.u.; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1012708-14.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025. [...]”
(id. 314174578). (id. 314174578).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a Embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais incidentes sobre os créditos reconhecidos como prescritos.

Razão assiste à Embargante. Explico.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários de ICMS em sede de execução fiscal (CDA n. 201414057), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, o que ensejou a redução da dívida. No entanto, olvidou-se de deliberar sobre os honorários advocatícios correspondentes à sucumbência parcial da Fazenda Pública.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade resulta em extinção parcial da execução ou na redução do quantum exequendo.

É também firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais nessas hipóteses, em observação ao princípio da causalidade, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] 1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução [...]. (AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado, reformando parcialmente a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0027204-79.2013.8.11.0002 para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a declaração de prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2008.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do montante executado.

3. Analisa-se, ainda, a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais ou sua redução pela metade, ante o reconhecimento da prescrição pelo ente público.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implica na extinção parcial da execução fiscal.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não cabendo fixação equitativa, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

6. A redução dos honorários pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, exige que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação reconhecida, o que não foi demonstrado pelo município recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "São devidos honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da execução fiscal, devendo ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP; STJ, REsp n. 1.850.512/SP. (N.U 1026893-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para aplicar penalidade mais benéfica, conforme Lei Estadual n. 10.978/2019, mas rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve prescrição da pretensão executiva quanto ao crédito tributário; e (ii) o Estado de Mato Grosso deve arcar com honorários advocatícios em razão da aplicação de legislação mais benéfica ao contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, de parte dos créditos, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. O processo de compensação do crédito tributário e a interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

5. Em relação aos honorários, em observância ao princípio da causalidade, cabe ao exequente arcar com os custos processuais decorrentes da intervenção judicial para ajuste da certidão de dívida ativa, haja vista o benefício econômico obtido pela parte executada com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo impede o início do prazo prescricional, que apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito; 2. A intervenção judicial para ajuste da certidão de dívida ativa justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade e ao benefício econômico obtido”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 174; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 392; TJMT, N.U. 0000021-85.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024; TJMT, N.U. 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (N.U 1012251-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Destaco que o art. 85, caput e §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, determina a fixação de honorários de forma escalonada e cumulativa, a depender do valor do proveito econômico obtido. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor [...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...] §5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso em exame, sendo o valor da dívida declarada prescrita inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20%, conforme o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Considerando a baixa complexidade da demanda, é razoável a fixação no percentual mínimo (10%).

Outrossim, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil,
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

No entanto, diante da ausência de reconhecimento da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública no processo executivo, não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais pela metade.

Impõe-se, portanto, sanar a omissão apontada para reconhecer a sucumbência parcial do Estado de Mato Grosso e, por consequência, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a declaração de prescrição parcial dos créditos tributários.

Ressalte-se que a matéria foi expressamente suscitada no recurso, de modo que não se trata de inovação recursal, mas de ponto essencial ao julgamento do agravo, cuja omissão autoriza a interposição de embargos de declaração com fim integrativo.

Por fim, saliento que o acolhimento dos embargos não altera o resultado final do julgamento, mas apenas integra a fundamentação do acórdão.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeito integrativo, para sanar a omissão existente no acórdão embargado e declarar que o Estado de Mato Grosso deverá suportar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, exclusivamente em relação aos créditos tributários reconhecidos como prescritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025